Tribunal: TJSP
Processo: 2266478-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Ausência de elemento fático ou jurídico novo a ensejar a modificação da decisão agravada – Questão, ademais, que será melhor analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento – Precedentes – Recurso não provido.